Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos, etc. Mandado de segurança interposto contra ato do MM Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, que indeferiu pedido de novo pagamento em superpreferência. Argumenta o Impetrante que o ato é ilegal porque, com o advento da “Lei DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, o(a) impetrante requereu mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa.”. Pediu concessão de liminar. É a suma da pretensão mandamental. O cabimento de mandado de segurança contra a Autoridade indicada foi debatida pela Eg. Câmara e tem sido admitido. Para a concessão de liminar, além da demonstração de traços de bom direito, exige-se a presença de situação de perigo de sacrifício do direito ou da eficiência do processo. Na espécie, dada a celeridade de tramitação do mandado de segurança e a ausência de dano potencial, o feito deverá seguir o curso normal e ser apreciado em caráter definitivo pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Ouça-se a Autoridade impetrada e faculte-se manifestação dos demais Interessados figurantes do processo originário. Após, vista ao MP. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator